Tribunal: TJSP
Processo: 2249230-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente que cumpre pena definitiva decorrente da prática de crime de roubo. Pedido de concessão de prisão domiciliar. Artigo 117, inciso III, da LEP. Impossibilidade. Paciente que possui filhos menores de 12 anos, mas cumpre pena em regime semiaberto. Expedição de guia de recolhimento definitiva para que a Defesa veicule seus pedidos perante o Juízo das Execuções Penais. Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente que cumpre pena definitiva decorrente da prática de crime de roubo. Pedido de concessão de prisão domiciliar. Artigo 117, inciso III, da LEP. Impossibilidade. Paciente que possui filhos menores de 12 anos, mas cumpre pena em regime semiaberto. Expedição de guia de recolhimento definitiva para que a Defesa veicule seus pedidos perante o Juízo das Execuções Penais. Ordem parcialmente concedida, confirmando-se a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000966994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2249230-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é paciente PATRICIA
LUCINEIDE DE LIMA COSTA e Impetrante DANIEL BATISTA DA INCENÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, concederam em parte a ordem. Vencido, o E. Des. Newton Neves, que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2249230-95.2020.8.26.0000
Comarca: IBIUNA
Impetrante: DANIEL BATISTA DA INCENÇÃO
Paciente: PATRICIA LUCINEIDE DE LIMA COSTA
Voto: 19370
HABEAS CORPUS. Paciente que cumpre pena definitiva
decorrente da prática de crime de roubo. Pedido de concessão
de prisão domiciliar. Artigo 117, inciso III, da LEP.
Impossibilidade. Paciente que possui filhos menores de 12
anos, mas cumpre pena em regime semiaberto. Expedição de
guia de recolhimento definitiva para que a Defesa veicule seus
pedidos perante o Juízo das Execuções Penais. Ordem
parcialmente concedida, confirmando-se a liminar.

Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Daniel Batista da Incenção, advogado, em favor de PATRICIA
LUCINEIDE DE LIMA COSTA, sob a alegação de ilegal
constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara da
Comarca de Ibiúna, que não substituiu a pena privativa de liberdade
que foi imposta à paciente por prisão domiciliar (fls. 129).
Pugna o impetrante, em suma, pela concessão
de prisão domiciliar em favor da paciente, com fundamento no artigo
117, inciso III, da Lei de Execuções Penais, bem como que ela possui
“síndrome bipolar”, ressaltando, ainda, que ela cumpriu mais de 05
meses de prisão provisória (fls. 01/12).
A liminar foi parcialmente deferida (fls.
214/217).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca
de Ibiúna prestou informações (fls. 220/221).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra da Dr. Valderez Deusdedit Abbud, opinou pela denegação da
ordem (fls. 224/231).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser parcialmente concedida,
confirmando-se a liminar.
A
paciente
foi
condenada
em
primeira
instância à pena de 06 anos e 02 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, devido a prática do crime previsto no artigo 157, §2o,
inciso I, do Código Penal.
Interposto recurso de apelação perante esta
16a Câmara de Direito Criminal, foi fixado o regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena (fls. 250/257 autos principais).
Após a impetração de habeas corpus perante
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a reprimenda da paciente foi
reduzida para 04 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 11
dias-multa, no valor unitário mínimo legal (fls. 362/369
autos
principais).
Transitada em julgado a condenação (fls. 260
autos principais), foi expedido mandado de prisão em desfavor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
paciente, que foi cumprido em 02.10.2020 (fls. 422
autos
principais). Conforme dados obtidos por meio do sistema SIVEC,
verifico que atualmente a paciente desconta sua reprimenda em
regime semiaberto.
Sustenta a Defesa que a paciente possui filhos
menores de 12 anos, requerendo a concessão de prisão domiciliar
com fundamento artigo 117 da Lei de Execuções Penais.
Em que pese a paciente seja genitora de duas
crianças menores de 12 anos, não atende os requisitos previstos no
artigo 117 da Lei de Execuções Penais, porquanto mencionado
dispositivo legal possibilita a concessão de prisão domiciliar para os
condenados em cumprimento de pena em regime aberto, o que não
se aplica ao caso da paciente, que cumpre pena no regime
intermediário.
Por outro lado, o d. juízo a quo informou que
“os autos aguardam expedição da guia de recolhimento definitiva”
(fls. 220/221) e, em consulta aos autos principais, verifico que tal
guia, de fato, ainda não foi expedida.
Considerando que consta do sistema SIVEC
que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi
cumprido em 02.10.2020, era de rigor determinar a expedição de
guia de recolhimento definitiva pelo d. juízo a quo, permitindo, assim,
que a Defesa veicule seus pedidos perante o juízo das execuções
penais.
Posto isso, pelo meu voto, conheço do habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corpus e concedo parcialmente a ordem, a fim de confirmar a liminar
que determinou a expedição de guia de recolhimento definitiva em
favor da paciente.
LEME GARCIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 43524
H.C. No : 2249230-95.2020.8.26.0000
COMARCA : IBIÚNA
IMPTE... : DANIEL BATISTA DA INCENÇÃO
PACIENTE : PATRICIA LUCINEIDE DE LIMA COSTA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
RELATOR DES. LEME GARCIA (VOTO N. 19370)
Observado o respeito, ousei divergir
da douta maioria, com relação ao entendimento
contido no voto condutor de relatoria do douto
Des. Leme Garcia lançado nos autos do habeas
corpus acima identificado.
E assim o faço porque, a meu ver, a
ordem deve ser concedida para que seja a paciente
colocada em prisão domiciliar.
A paciente, conforme consulta aos
autos de origem e a folha de antecedentes, foi
condenada ao cumprimento da pena total de 06 anos
e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática do crime de roubo, tendo a C. 16a
Câmara de Direito Criminal em sede de apelação,
dado parcial provimento ao recurso da defesa para
estabelecer o regime semiaberto para o início do
cumprimento da reprimenda e, impetrado habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corpus perante o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, a reprimenda da paciente foi reduzida
para 04 anos e 08 meses de reclusão, atualmente
cumprindo
pena
na
Penitenciária
Feminina
de
Votorantim em regime semiaberto.
Ajuizou pedido de prisão domiciliar
vez que é mãe de dois filhos menores, e o pedido
foi
indeferido
nestes
termos:
“Trata-se
de
condenação por roubo cujo início de cumprimento se
dará no regime semiaberto. Logo, de rigor o
indeferimento do pedido de fls. 271/284” (fls. 307
dos autos de origem).
Neste
panorama
e
da
análise
individual de situação prisional da paciente, a
meu ver, deve a ordem ser concedida, de ofício,
para deferir à paciente a prisão domiciliar nos
termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Nos dias atuais estamos diante de
comprovada situação de pandemia, em relação ao
novo coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), o que fez com que todos os Tribunais e
magistrados adotassem medidas, no âmbito das
respectivas alçadas, para enfrentamento dessa
situação emergencial no combate à proliferação ou
disseminação desse vírus. Daí porque o Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nacional de Justiça, também no âmbito de sua
competência, editou a Recomendação n.o 62/2020,
estipulando normas e diretrizes especificadas aos
Tribunais e magistrados para adoção de medidas
preventivas, o que pode também ser conhecido de
ofício pela excepcionalidade da medida.
Necessário
aqui
destacar,
por
primeiro, que o Conselho Nacional de Justiça, ao
editar referida recomendação, o fez no desempenho
de
sua
constitucional
função,
conforme
expressamente previsto no artigo 103-B, § 4o, da
CF/88, limitando-se a reforçar as normas que
nela já constam, relativas aos direitos e garantias individuais e, em especial nesse
momento de pandemia, à proteção à saúde.
Não se trata, portanto, de recomendar
pura e simplesmente a liberação em massa dos
presos que estão em regular cumprimento de pena,
mas sim de medidas saneadores e profiláticas de
saúde pública no sistema prisional, com o intuito
de proteger a vida não só dos que ali estão em
cumprimento de penas, mas também dos servidores
que ali exercem diariamente suas funções. Daí
porque as medidas recomendadas não se aplicam, de
forma
exclusiva,
a
pessoas
doentes
ou
incapacitadas que, fosse só por isso, já recebem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratamento ambulatorial nas unidades prisionais.
Mais
ainda.
No
contexto
das
recomendações várias medidas foram implantadas em
prejuízo
ao
direito
individual
dos
réus (-
suspensão das audiências de custódia, suspensão
das visitas familiares, suspensão das saídas
autorizadas, suspensão do trabalho exercido por
aqueles que estavam em regime semiaberto e outras-
). E todas foram implantadas em benefício comum
da população carcerária, e dos funcionários que
exercem suas funções no sistema penitenciário,
tudo no sentido de combater a propagação do
coronavirus, sem que houvesse qualquer discussão
a respeito do direito individual dos presos,
acatado assim, como regra, a Rec. 62, do CNJ,
nessa parte restritiva. Mas recomendações também
foram fixadas em benefício de presos que se
encontram em situação diferenciada no cumprimento
das penas, já com progressão alcançada, com o
intuito de diminuir a lotação carcerária das
penitenciárias. Não se verifica, porém, nessa
análise
pontual,
a
isonomia
necessária
na
aplicação Rec. 62, do CNJ, ou, como feito,
cindindo a sua forma de interpretação.
E no contexto das recomendações de
ordem humanitária, de evidente cunho vinculativo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como
especificado
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça, e da análise individual da situação
prisional da paciente, verifica-se que amolda-se
ela à situação prevista no art. 5o, inciso III, da
Recomendação n.o 62, do CNJ, que recomenda aos
magistrados com competência sobre a execução
penal,
com
vistas
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local
de disseminação do vírus, a concessão de prisão
domiciliar em relação a todos as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da
execução. Não se exige, para tanto, e a
despeito do ato alvejado, condição outra salvo a
do réu estar cumprindo pena nos regimes indicados,
qual seja, semiaberto ou aberto.
Decorre, pois, que o fato de a
paciente estar ou não em grupo de risco, e, ainda,
ter a ela disponibilizado ou não tratamento médico
na unidade prisional, não impede a concessão do
benefício humanitário.
Desse modo, pela excepcionalidade da
situação atual entendo que aos presos em cumprimento de pena no regime aberto e semiaberto, deve ser concedida a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
domiciliar mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da execução.
No caso dos autos, considerando que a
paciente foi condenada ao cumprimento de pena em
regime intermediário, deve ser a ela concedida a
prisão
domiciliar,
imposta
a
condição
de
permanecer em sua residência durante todo o
período, em cumprimento ao isolamento social,
razão maior do deferimento desse pedido como
acima fundamentado, dela somente podendo sair em
situação de urgência comprovada, além de outras a
serem
definidas
pelo
Juiz
da
execução, sem
prejuízo de prosseguir na regularização da prisão
da ré e apreciação do seu pedido.
Daí porque, pelo meu voto, concedia a
ordem, de ofício, para deferir a paciente a prisão
domiciliar nos termos da Recomendação no 62/2020 do
CNJ, mediante a imposição das condições acima
especificadas.
Newton Neves
2o Desembargador Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO LEME MARCOS GARCIA
E0F13FA
6
11
Declarações
de Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
1379BC46
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2249230-95.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.